Tribunal: TJSP
Processo: 2182963-83.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo perito judicial, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo perito judicial, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182963-83.2016.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados SEBASTIANA GARCIA FERRARI,
ANTONIO ROBERTO FERRARI, ELIZANGELA SIMONE FERRARI e SILVIA
VALERIA FERRARI BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182963-83.2016.8.26.0000 - Presidente Prudente 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: SEBASTIANA GARCIA FERRARI, ANTONIO ROBERTO FERRARI,
ELIZANGELA SIMONE FERRARI E SILVIA VALERIA FERRARI BATISTA
VOTO no 140950
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou cálculos apresentados pelo perito judicial, posto que
em consonância com o título executivo judicial e com os critérios
estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se
insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já
equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual não
interpôs recurso no momento oportuno Preclusão configurada
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que
asseverou: “1. Pedido de cumprimento de sentença: fls. 1/9 e aditamentos de fls. 101/102 e
112.2. Impugnação: fls. 122/154 (fundada na alegação de excesso de cobrança).3.
Resposta à impugnação: fls. 165/176.4. Decisão: 180/182 (sem recurso).5. Cálculo do
perito judicial: fls. 204/213, complementado a fls. 233/234.6. Outras ocorrências: 6.1.
Impugnações ao cálculo do perito: fls. 225/226 e 245 e documentos de fls. 246/255 (da
parte credora, impugnando); fls. 219/224 e 238/243 e documento de fls. 244 (da parte
devedora, impugnando).6.2. Depósito judicial: fls. 121.D e c i d o:1. É caso de
acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença manifestada a fls.
122/154, porque há mesmo excesso de cobrança a ser glosado.2. O saldo da conta de
poupança da qual Santo Ferrari, falecido - aqui representado pela viúva meeira e
herdeiros, era titular (extrato de fls. 32/34), foi corretamente atualizado pelo perito
judicial pelos mesmos critérios de atualização das cadernetas de poupança, observado
inclusive o percentual de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989, nos termos da
decisão de fls. 209/211, sem recurso.Também foram considerados os índices
indevidamente expurgados nos meses de maio e junho de 1990 (Plano Collor I), ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182963-83.2016.8.26.0000 - Presidente Prudente 3/4
44,80% e 7,87%, conforme pacificado pela jurisprudência, inclusive do STJ,
especialmente nos Recursos Especiais no 1.107.201/DF (2008/0283178-4) e no
1.147.595/RS (2009/0128515-2), em que foi relator o Ministro Sidnei Beneti.Em outros
termos: as diferenças devem ser tratadas como se aqueles valores estivessem depositados
nas respectivas contas de poupança até a data do pedido de cumprimento da sentença.
Assim tem que ser em face da natureza contratual das aplicações. A partir da data do
ajuizamento deste pedido de cumprimento de sentença, a correção monetária deve ser
contada com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo em vista
a natureza judicial da cobrança inaugurada com o ajuizamento (art. 1o, § 2o, da Lei no
6.899/81).Juros moratórios, pela taxa legal (1% ao mês), a partir da data em que o banco
demandado foi citado na fase de conhecimento da ação civil pública (fls. 21.06.1993; fls.
45), marco inicial da mora (aplicação analógica do art. 219 do CPC, então vigente). 4. O
cálculo teve como termo final o depósito judicial de fls. 121, que fez cessar a mora,
observando-se que a partir dali os créditos serão automaticamente acoplados aos
rendimentos da conta judicial.Cumpre destacar que o cálculo judicial foi feito na forma
delineada pela decisão de fls. 180/182, sem recurso, não procedendo as objeções de fls.
225/226 e 245 (da credora) e 219/224 e 238/243 (do banco executado).5. Não cabe,
porém, acrescentar ao cálculo verba honorária, porque na fase de cumprimento da
sentença, o devedor somente responde por tgal verba em caso de resistência injustificada
ou se houver atos de excussão que demandem trabalho que justifiquem tanto, e, no caso
dos autos, o banco demandado promoveu o depósito do valor integral reclamado na
petição inicial (fls. 121), e o acolhimento parcial da impugnação induz divisão dos
encargos.Pelo exposto, aprovo o cálculo do perito judicial de fls. 204/213, ratificado a fls.
233/234 (R$ 13.026,93), porque feito de acordo com a decisão de fls. 180/182, sem
recurso, que fixou os termos iniciais e os critérios de elaboração da conta. O acerto do
valor pelo cálculo do perito é possível porque se trata de procedimento de cumprimento de
sentença que dependia de liquidação.Depois do trânsito em julgado desta decisão, expeça-
se guia de levantamento da quantia de R$ 13.026,93 em favor da parte credora, com base
no depósito judicial de fls. 121, com rendimentos derivados da própria conta incidentes
sobre referido valor. Proceda a serventia o cálculo das custas (que serão contadas com
base no valor do cálculo de fls. 204/213) e despesas do processo, e em seguida intime-se o
banco requerido para pagamento no prazo de dez dias, sob pena de
inscrição.Oportunamente e após o recolhimento das custas, deliberarei sobre o saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182963-83.2016.8.26.0000 - Presidente Prudente 4/4
remanescente a ser restituído ao banco demandado.Int.”.
Insurge-se o agravante contra os cálculos elaborados pelo perito,
pugnando pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não pode ser conhecido.
Consoante se observa em consulta aos autos principais, através do
sistema SAJ, os temas abordados nas razões recursais já foram analisados pelo MM Juiz a
quo, na decisão datada de 26/02/2015 fls. 180/182 e publicada no DJE de 04/3//2015,
que estabeleceu os critérios a serem observados pela contadoria judicial, contra a qual não
se insurgiu o agravante. De fato, tem-se que a decisão ora impugnada tão somente
homologa a conta apresentada de acordo com os critérios que foram determinados
anteriormente.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que tudo aquilo
que foi solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira decisão,
consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado, ao agravante, a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator